Tribunal: TJDFT
Processo: 0717982-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717982-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRESS SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP AGRAVADO: AJR EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME, ANTONIO BASTOS GONCALVES JUNIOR, AJR SERVICOS ESPORTIVOS E CULTURAIS LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos na origem, verifica-se que a consulta ao sistema SISBAJUD em desfavor de todos os agravados foi realizada em 17/07/2024, conforme certidão de ID 204413231 (autos de origem), posteriormente a interposição do presente recurso. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à eventual perda de objeto em relação ao pedido. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator